Tribunal: TJSP
Processo: 1000717-44.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
r da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados.

- "O art. 196 da Constituição Federal estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele" (RE 226.835 -STF, j. 14-11-1999).

- Em que pese ao STF ter decidido pela possibilidade de fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública em demandas em que ela atue contra o órgão a que pertence, o tema ainda será objeto de análise por aquela Corte em repercussão geral, cabendo, ao menos por ora, continuar seguindo o entendimento contrário, consolidado pelo STJ em sua Súmula e no REsp 1.108.013, decidido sob o regime de recursos repetitivos. E, pois, até que, eventualmente, se torne compulsivo o que se decida no STF, é de manter a posição que tradicionalmente se adotou de modo amplo neste Tribunal de Justiça.

Provimento da apelação e da remessa necessária que se tem por interposta.
(TJSP; Apelação Cível 1000717-44.2019.8.26.0320; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
MEDICAÇÃO. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO.

- Adriano DE CUPIS, no merecidamente clássico "I Diritti della Personalità", lecionou que a tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o

Ementa:
MEDICAÇÃO. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO.

- Adriano DE CUPIS, no merecidamente clássico "I Diritti della Personalità", lecionou que a tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados.

- "O art. 196 da Constituição Federal estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele" (RE 226.835 -STF, j. 14-11-1999).

- Em que pese ao STF ter decidido pela possibilidade de fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública em demandas em que ela atue contra o órgão a que pertence, o tema ainda será objeto de análise por aquela Corte em repercussão geral, cabendo, ao menos por ora, continuar seguindo o entendimento contrário, consolidado pelo STJ em sua Súmula e no REsp 1.108.013, decidido sob o regime de recursos repetitivos. E, pois, até que, eventualmente, se torne compulsivo o que se decida no STF, é de manter a posição que tradicionalmente se adotou de modo amplo neste Tribunal de Justiça.

Provimento da apelação e da remessa necessária que se tem por interposta.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000761603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000717-44.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FERNANDO LUIS CATINACCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1000717-44.2019.8.26.0320 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.809
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1000717-44.2019.8.26.0320
Procedência:
Limeira
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.809)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado:
Fernando Luis Catinaccio
MEDICAÇÃO.
CUSTEIO
PELO
PODER
PÚBLICO.
-
Adriano
DE
CUPIS,
no
merecidamente
clássico “I Diritti della Personalità”, lecionou que a
tutela complementar da vida, da integridade física e
da saúde reclama a garantia dos meios econômicos
e
financeiros
idôneos
a
prover
os
cuidados
necessários à preservação ou reintegração desses
bens da personalidade, e observou que o Estado se
obriga a assegurar o fornecimento desses meios
para tornar possível a gratuidade da cura dos
necessitados.
-
“O
art.
196
da
Constituição
Federal
estabelece como dever do Estado a prestação de
assistência à saúde e garante o acesso universal e
igualitário do cidadão aos serviços e ações para
sua promoção, proteção e recuperação. O direito à
saúde, como está assegurado na Carta, não deve
sofrer
embaraços
impostos
por
autoridades
administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de
dificultar o acesso a ele” (RE 226.835 -STF, j.
14-11-1999).
-
Em que pese ao STF ter decidido pela
possibilidade de fixação de verba honorária em
favor da Defensoria Pública em demandas em que
ela atue contra o órgão a que pertence, o tema
ainda será objeto de análise por aquela Corte em
repercussão geral, cabendo, ao menos por ora,
continuar
seguindo
o
entendimento
contrário,
consolidado pelo STJ em sua Súmula e no REsp
1.108.013, decidido sob o regime de recursos
repetitivos. E, pois, até que, eventualmente, se
torne compulsivo o que se decida no STF, é de

AC 1000717-44.2019.8.26.0320 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.809
3
manter a posição que tradicionalmente se adotou de
modo amplo neste Tribunal de Justiça.
Provimento
da
apelação
e
da
remessa
necessária que se tem por interposta.
RELATÓRIO:
1.
Fernando Luis Catinaccio ajuizou demanda de
obrigação de fazer contra a Fazenda do Estado de São
Paulo, com o escopo de obter o gratuito fornecimento da
medicação sofosbuvir 400mg, propício à terapia de
hepatite C, enfermidade de que padece.
2.
A r. sentença, confirmando a tutela antecipada (e-
págs. 48-50), julgou procedente o feito, condenando a
requerida no pagamento de honorários advocatícios,
fixados no percentual mínimo previsto no § 3o do art. 85
do Código de processo civil (e-págs. 83-9).
3.
Do decidido, apelou a Fazenda paulista, buscando
somente
afastar
a
verba
honorária,
acenando
com
confusão, tendo em vista o patrocínio do autor pela
Defensoria Pública (e-págs. 115-20).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 129-32).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 31 de agosto de 2020 (e-
pág. 143).
VOTO:

AC 1000717-44.2019.8.26.0320 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.809
4
4.
Superou-se, na sessão de 7 de abril de 2010 da
egrégia Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a
divergência relativa ao cabimento da remessa obrigatória
em casos de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda
pública (EREsp n. 701.306).
Reputa-se, portanto, interposto o reexame oficial
no presente feito.
5.
O STJ, em 26 de abril de 2017, decidiu afetar o
REsp 1.657.156 à sistemática de recurso repetitivo, e, em
consequência, determinar a suspensão, em todo o território nacional, dos processos que versem “obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de
medicamentos não incorporados em atos normativos do
Sistema Único de Saúde”.
Em 25 de abril de 2018 o STJ julgou, sob o rito do
art. 1.036 do Código de processo civil, o mérito do REsp
1.657.156, fixando a tese de que possível a concessão
dos medicamentos não incorporados em atos normativos
do
SUS,
desde
que
presentes,
cumulativamente,
determinados requisitos.
Para a espécie, não se aplicam os critérios
definidos no julgamento do REsp 1.657.156, tendo em
vista tratar-se de pedido de medicação que consta da
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais -Rename,
conforme informou a Fazenda bandeirante.
6.
O interesse de agir do requerente não está
condicionado a trilhas burocráticas que, sobre destituídas
de estrita previsão em lei, não se autorizam para
restringir o âmbito da proteção constitucional do direito à

AC 1000717-44.2019.8.26.0320 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.809
5
saúde. Observa-se, ainda, que, no direito brasileiro
vigente, o percurso da via administrativa não é requisito
para propiciar-se a via judicial, salvo o previsto no § 1o do
art. 217 da Constituição federal de 1988, e que, por dizer
respeito à justiça desportiva, nada tem a ver com a
situação objeto destes autos.
Desse modo, não exige a normativa de regência
prévia instância administrativa como condição de acesso
ao poder judiciário, caracterizado, assim, o interesse de
agir na via judiciária.
Ademais, a presença das condições da ação é
corroborada pela existência de prévio pleito administrativo
não atendido pela Fazenda requerida (e-págs. 18-20).
7.
Exibiu-se com a petição inicial, nestes autos,
relatório médico prescrevendo o uso do medicamento
sofosbuvir 400mg, propício ao tratamento de hepatite C,
enfermidade de que padece o autor (cf. e-págs. 16-7 e
19-23: Médico Marco Antônio Pereira Francisco, CRM
40.969).
Esse diagnóstico médico não foi pontualmente
adversado pela requerida em suas manifestações (e-págs.
62-7 e 115-20).
Com efeito, se suficientes para o convencimento do
Juízo (e desta Corte) os documentos juntados aos autos,
não se avistam necessários novos exames médicos, prova
pericial, nem outro motivo para dilação instrutória.
Dessa maneira, há prova bastante, quanto à
matéria de fato, para escorar o ajuizamento da demanda.

AC 1000717-44.2019.8.26.0320 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.809
6
8.
Adriano de CUPIS, no merecidamente clássico I
Diritti
della
personalità,
lecionou
que
a
tutela
complementar da vida, da integridade física e da saúde
reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros
idôneos a prover os cuidados necessários à preservação
ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a
gratuidade da cura dos necessitados (Milão: Dott. Giuffrè,
1973, p. 148).
Nossa Constituição federal, em seu art. 196,
afirmou que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido
mediante
políticas
sociais
e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação”.
A
jurisprudência
dos
Tribunais
superiores,
a
despeito de que dissidie quanto à natureza da norma
inscrita no art. 196 da Constituição federal de 1988, vale
dizer, se norma de eficácia contida (ou restringível) ou
se norma programática, é consensual em que se aplique
ela de imediato, pois, ainda a entender-se programática,
essa norma
“não
pode
converter-se
em
promessa
constitucional inconsequente, sob pena de o
Poder Público, fraudando justas expectativas
nele depositadas pela coletividade, substituir,
de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável
dever,
por
um
gesto

AC 1000717-44.2019.8.26.0320 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.809
7
irresponsável de infidelidade governamental ao
que determina a própria Lei Fundamental do
Estado” (AgR no RE 271.286 -STF, j. 12-9-2000).
O fato de haver, irrecusavelmente e de comum, um
déficit não só restritamente normativo mas, assim o
advertiu
Sérvulo
CORREIA,
um
déficit
de proteção
normativa da saúde, não exclui a necessidade de que se
assegure de logo a proteção correspondente:
“A inexistência ou insuficiência de normas
jurídicas
escritas
(afirmou
o
professor
de
Lisboa) não dispensa o juiz de descobrir e
aplicar o Direito” (“Introdução ao Direito da
Saúde”, in VV.AA. Direito da saúde e bioética.
Lisboa: Lex, 1991, p. 45).
Não faltaria até quem preferisse uma propositada
lacuna legislativa nesse tema (cf. a paradigmática reflexão epilogal com o impressivo título “Faut-il légiférer?” a que se lançou FRANCE QUERÉ, in
L'éthique et la vie. Paris: Odile Jacob, p. 325-32).
Todavia, é avistável, sobretudo em Estados nos quais,
por força de suas dimensões territorial e pessoal, avulte a
polaridade no Poder Judiciário (brevitatis causa, GOMES
Canotilho. Direito constitucional e teoria da constituição.
Coimbra: Almedina, 2000, p. 578), o inevitável risco de a
lacuna de leis superar-se judicialmente em desarmonia
variada com os critérios que de comum se propõem à
consideração
prudencial
do
legislador:
a
saber,
articulações entre o social, o político e o jurídico, ou mais
agudamente entre a ciência, a ética e o direito (como fez
ver MARIE-THÉRÈSE MEULDERS-KLEIN, La production
de normes em matière bioéthique, in VV.AA.. De la
bioéthique au bio-droit. Paris: direção de Claire Neirinck,
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris,

AC 1000717-44.2019.8.26.0320 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.809
8
1994, p. 43).
De toda a sorte, os direitos fundamentais entre
os quais se conta o direito de ser assistido na
enfermidade (cf. PEREZ. Rafael Gomez. El libro de los
derechos. Madri: El Drac, 1995, p. 72), como direito
imediatamente derivado do direito à vida (BLÁZQUEZ.
Niceto. Los derechos del hombre. Madrid: BAC, 1980, p.
114 et sqq.) exigem o direito de jurisdição (COLAUTTI.
Carlos. Derechos humanos. Buenos Aires: Universidad, p.
93-5), a ponto mesmo de afirmar-se que, em muitas
ocasiões, sua tutela “se identifique com os instrumentos
de sua proteção judicial” (LUÑO, Antonio Enrique Perez.
Los derechos fundamentales. Madri: Tecnos, 1995, p. 80).
A esse propósito, é de Agustín GORDILLO a gráfica
referência de a privação de justiça generalizada para a
tutela dos direitos humanos equivaler ao testemunho de
que “o rei está nu” (VV.AA. Derechos humanos. Buenos
Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 1998, p.
VII-1).
É de Jorge MIRANDA este registro:
“Por definição, os direitos fundamentais têm de
receber,
em
Estado
de
Direito,
protecção
jurisdicional. Só assim valerão inteiramente
como direitos, ainda que em termos e graus
diversos consoante sejam direitos, liberdades e
garantias ou direitos económicos, sociais e
culturais” (Manual de direito constitucional.
Coimbra: ed. Coimbra, 1998, tomo IV, p. 232).
9.
No âmbito da legislação infraconstitucional, após a
Lei n. 8.080/1990 (de 19-9), dispor ser a saúde “um
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado

AC 1000717-44.2019.8.26.0320 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.809
9
prover
as
condições
indispensáveis
ao
seu
pleno
exercício” (art. 2o), indicou entre os objetivos do Sistema
Único de Saúde -SUS
“a assistência às pessoas por intermédio de
ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde, com a realização integrada das ações
assistenciais e das atividades preventivas” (art.
5o, inc. III),
e enunciou em seu art. 7o:
“As ações e serviços públicos de saúde e os
serviços privados contratados ou conveniados
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS),
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes
previstas no art. 198 da Constituição Federal,
obedecendo ainda aos seguintes princípios:
(...)
II- integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os
níveis de complexidade do sistema”.
Os modos regulares como, para adquirir e fornecer
equipamentos exigíveis, deve atuar o Estado
segundo
previdente planejamento não podem marginar o direito
fundamental de recebê-los os necessitados.
Norma
programática,
ou
talvez
de
aplicação
imediata
tal o afirmou o saudoso Ministro FRANCIULLI
NETTO, do egrégio Superior Tribunal de Justiça (cf. REsp
212.346, j. 4-2-2002) , acaso de eficácia contida (rectius:
restringível, na referência de MICHEL TEMER), a do art.
196 da Constituição federal de 1988, não pode, em todo
caso, ser limitada por práticas administrativas que, em

AC 1000717-44.2019.8.26.0320 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.809
10
vez das diretrizes dessa norma constitucional, lancem-se
a tardias sendas burocráticas, reticentes em atender a um
direito fundamental, como se arrola o da saúde (art. 6o da
Cf-88), sobretudo posta em risco manifesto uma vida
humana, vida que é o mais nobre dos bens da personalidade.
10.
A separação de poderes ou funções da soberania
política não afasta do Judiciário a competência para a
apreciação de possível lesão de direito individual, objeto
da espécie. Não há maltrato, neste âmbito, do princípio
da conformidade funcional com a incidência normativa em
pauta.
Não é de admitir que, no aventável confronto entre
o bem jurídico vida e os interesses político- administrativos, prevaleçam estes àquele: não há
discricionariedade admissível da Administração Pública
que se compagine com possível abdicação do dever de
suprir o necessário para preservar a vida humana, bem
jurídico fundamental.
A discricionariedade dos governos é a escolha dos
meios propícios à salvaguarda do bem comum: “al
governo, diz muito bem Danilo CASTELLANO (La verità
della politica. Milão: Scientifiche Italiane, 2002, p. 58),
non è data la scelta del fine ma solamente quella dei
mezzi”, sobretudo quando se trate de bens da
personalidade, porque não há bem comum possível com o
maltrato daqueles bens, maxime o da vida.
Recruta-se, a propósito, de ementa de julgado do
egrégio Supremo Tribunal Federal:

AC 1000717-44.2019.8.26.0320 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.809
11
“O art. 196 da Constituição Federal estabelece
como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso
universal e igualitário do cidadão aos serviços e
ações
para
sua
promoção,
proteção
e
recuperação. O direito à saúde, como está
assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades
administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de
dificultar o acesso a ele” (RE 226.835, Rel. Min.
ILMAR GALVÃO, j. 14-12-1999).
Por mais razoáveis se mostrem as diretrizes
administrativas e a invocação de óbices orçamentários,
não podem eles, à conta de reserva do possível, impor
restrições à larga fundamentalização do bem da saúde
pela Constituição Federal brasileira de 1988.
Não é de admitir, com efeito, que a cláusula de
“reserva do possível”, exatamente por sua principalidade
econômica, importe na negativa dos direitos fundamentais
de primeira geração ou primeira dimensão, restringindo-
se, pois, ao âmbito dos direitos de segunda geração (ou
dimensão: cf. INGO WOLFGANG STALET. A eficácia dos
direitos fundamentais. 8a ed. Porto Alegre: Livraria dos
Advogados, 2007, p. 301 et sqq.), só se reconhecendo,
quanto aos direitos de primeira geração, a possibilidade
de cláusulas restritivas diretamente autorizadas pela
Constituição
(v.
QUEIROZ.
Cristina.
Direitos
fundamentais. Coimbra: 2002, p. 203 et sqq.).
O
tema,
pois,
entre
nós,
é
juspositivo-
constitucional, o que define, por óbvio, a atuação do
Poder Executivo e limita a do Poder Judiciário, ainda que
não se deva, de iure condendo, afastar a prudência de
um juízo realista como o exprimido por Manfred LÜTZ com

AC 1000717-44.2019.8.26.0320 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.809
12
as vistas postas no ordenamento jurídico alemão:
“Por isso
com base evidentemente em um
instinto sadio a ninguém veio ainda à mente a
idéia,
catastrófica
do
ponto
de
vista
do
financiamento, de conferir à saúde o grau de
bem
tutelado
na
Constituição”
(cito
pela
tradução italiana, Il piacere della vita. Milão:
San Paolo, 2008, p. 15; o destaque não é do
original).
Sequer, de resto, cabe admitir a restrição do direito
à saúde dentro nos lindes frequentemente invocados da
Lei complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, porque,
como se asseverou alhures (Ag 668.496 deste Tribunal de
Justiça), se se permitisse essa restrição, todo julgamento,
no Direito Público, que condenasse entes estatais a
determinadas ações, ficaria adstrito à sua conformidade
com
o
anteriormente
planejado
pela
Administração
Pública. Em outras palavras, admitida a tese sustentada
pela recorrente, essa Lei de Responsabilidade Fiscal só
concederia ao Judiciário a possibilidade de decidir contra
o Poder Público se, no orçamento desse Poder, já
houvesse previsão do desate condenatório.
11.
A r. sentença de origem ajusta-se à prova dos
autos.
Diagnosticou-se que o demandante é portador de
hepatite C, prescrevendo-se o uso da medicação sofosbuvir
400mg, cujo custeio pelo Poder Público
corresponde à indicada necessidade do requerente, com
presunção iuris tantum.
12.
No que diz respeito à inflição de honorários

AC 1000717-44.2019.8.26.0320 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.809
13
advocatícios à Fazenda Pública paulista, o STJ, no
julgamento do REsp 1.108.013, com o caráter de recurso
representativo de controvérsia, consolidou a tese de
não
cabimento
de condenação em verba honorária
quando, tal o caso destes autos, há confusão entre o
credor e o devedor dessa verba:
“(...), não são devidos honorários advocatícios à
Defensoria Pública quando atua contra a pessoa
jurídica de direito público da qual é parte
integrante.” (j. 22-6-2009)
Não custa dizer que a alteração que se operou no
art. 4o da Lei complementar n. 80/1994 em nada
influenciou nesse entendimento reafirmado pelo STJ,
objeto do verbete sumular n. 421 daquela Corte.
13.
O Pleno do STF, no julgamento do AgRg na AR
1.937,
em
30
de
junho
de
2017,
reconheceu
a
possibilidade do pagamento de verba honorária em favor
da Defensoria Pública pelo órgão a que ela pertence.
Em que pese ao inciso V do art. 927 do Código de
processo civil determinar a observância, pelos Tribunais,
da “orientação do plenário ou do órgão especial aos quais
estiverem vinculados”, calha que os incisos III e IV do
mesmo
dispositivo
estabelecem
a
vinculação
às
decisões dos Tribunais superiores sob o regime de
recursos repetitivos, e aos verbetes sumulares do STJ
em matéria infraconstitucional.
A questão sub examine teve sua repercussão geral
reconhecida pelo STF, em 3 de agosto de 2018,
aguardando
julgamento
de
mérito
(RE
1.140.005),
oportunidade em que haverá consolidação efetiva do

AC 1000717-44.2019.8.26.0320 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.809
14
entendimento daquele Tribunal sobre a matéria.
Ressalta-se, ainda, que o STJ reafirmou sua
jurisprudência em 16 de fevereiro de 2018, no Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei 513.
Nesse quadro, ao menos até o julgamento do
mérito do RE 1.140.005, cabe seguir a orientação do
REsp 1.108.013, diante da permanência de sua eficácia
vinculante.
14.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto dá provimento à remessa
necessária e ao apelo da Fazenda do Estado de São
Paulo, apenas para afastar a condenação em honorários
advocatícios,
mantendo-se,
no
mais,
a
r.
sentença
prolatada nos autos de origem n. 1000717-44.2019 da
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Limeira.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)